Tribunal: TJPA
Processo: 0801632-95.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10051 - Ensino Fundamental e Médio
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801632-95.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ZILMA CEI LIMA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA IMPOSIÇÃO DE MEDIDA COERCITIVA. DESCABIMENTO. A TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL PODE SER CONCEDIDA EM QUALQUER FASE DO PROCESSO. ARBITRAMENTO DE ASTREINTE EM DESFAVOR DE AUTORIDADE COATORA PELO NÃO CUMPRIMENTO DE ORDEM ASSINALADA EM ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE. MEDIDA APLICADA EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CASA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Caso em exame.

1.1.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Estado do Pará contra decisão unipessoal deste relator que concedeu tutela provisória no mandado de segurança impetrado por Zilma Cei Lima que o compeliu a promover, no prazo de 30 (trinta) dias, a conclusão do protocolo administrativo nº 2012/0000494217, sob pena de multa limitada ao teto de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) na pessoa do Secretário(a) Estadual de Educação.

2.

Questão em discussão.

2.1.

A controvérsia meritória reside em aferir a possibilidade de concessão de tutela provisória após a prolação de acórdão, bem como multa em desfavor de autoridade coatora em mandado de segurança e a razoabilidade do seu valor.

3.

Razões de decidir.

3.1.

No que diz respeito à preliminar arguida pelo agravante, não há que se falar em inadequação da via eleita para a imposição de medida coercitiva. Isto porque já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que: “as tutelas de urgência podem ser deferidas ou indeferidas a qualquer tempo, desde que o julgador se convença da verossimilhança das alegações da parte e estejam presentes os requisitos, inexistindo, desse modo, preclusão para requerer a medida, ante a superveniência de fatos novos, o que ocorreu" (AgInt no AREsp 741.297/MA, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020).

3.2.

Desse modo, considerando-se que a controvérsia meritória foi objeto de deliberação aquando do julgamento do acórdão sendo determinado que a autoridade impetrada promovesse a análise do protocolo administrativo de concessão de aposentadoria da agravada no prazo de 60 (sessenta) dias e, não sendo cumprido esse prazo, justifica-se a adoção da medida coercitiva combatida.

3.3.

De mais a mais, no que diz respeito à aplicabilidade de multa personalíssima em sede de mandado de segurança, por se tratar, a demanda em questão, de procedimento especialíssimo, adota-se prática diferenciada, ou seja, embora a autoridade coatora não figure como parte material ou formal da ação, participa ativamente da relação jurídico-processual, incumbindo-lhe, para além de prestar as informações, dar efetivo cumprimento às decisões proferidas pelo juízo.

3.4.

Deveras, diante do caráter constitucional do qual se reveste o mandado de segurança, resta justificada a possibilidade de o magistrado impor medidas coercitivas, dentre elas, a
astreinte,
ao agente coator que, de forma injustificada, omissa ou recalcitrante, cause embaraço ou se recuse a dar cumprimento às decisões judiciais proferidas no seu curso. Inteligência do artigo 5º, LXIX da CR/88.

3.5. No que diz respeito à proporcionalidade e razoabilidade do valor arbitrado, tem-se que o montante está em conformidade com o parâmetro adotado por este Tribunal como aceitável, de modo que não há que se falar em minoração, valendo ressaltar que nenhuma outra medida foi arbitrada senão a multa coercitiva em desfavor da autoridade. Assim, revela-se despicienda a discussão sobre improbidade ou responsabilidade criminal a ser aferida.

3.6. Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

4. Dispositivo.

4.1. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no dia cinco do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães do Nascimento

Belém/PA, data registrada pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão unipessoal deste relator que concedeu tutela provisória em favor de ZILMA CEI LIMA em mandado de segurança, compelindo o ora recorrente proceder a conclusão do processo administrativo registrado sob o protocolo nº 2012/494217, sob pena de mula pessoal em desfavor do Secretário de Educação do Estado.

Em suas razões (id. 18094692, págs. 1/15), historiou o agravante que a origem do litígio se reporta à concessão da segurança pelo acórdão constante do id. 11064543, págs. 1/6, mediante o qual foi determinado que a análise do protocolo administrativo nº 49217/2017 fosse concluída em 60 (sessenta) dias, conforme redação dos artigos 5º, LXXVIII, da CR e 61 da Lei Estadual nº 8.972/20.

Relatou o agravante que o julgado ao norte mencionado transitou em 18/11/2022, sem que houvesse a conclusão do processo administrativo, aduzindo que, diante disso, a agravada Zila Cei Lima requereu a adoção de medidas coercitivas com vistas a compelir as autoridades em concluírem o referido procedimento.

Esclareceu que tal pedido foi deferido com supedâneo nos artigos 139, IV, 536, § 1º e 537, § 4º, todos do CPC, sendo arbitrada multa pessoal contra o Secretário de Educação do Estado observado o teto de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Suscitou a preliminar de inadequação da via eleita para imposição de multa coercitiva, discorrendo que a medida arbitrada desconsidera as peculiaridades e trâmites do processo administrativo, sobretudo em se tratando de concessão de benefício previdenciário.

Defendeu que a multa prevista no artigo 537 do CPC não possui natureza indenizatória, pois tem por finalidade compelir o seu destinatário ao cumprimento da obrigação, frisando que o seu valor pode ser minorado, conforme jurisprudências que cita, e que o valor arbitrado se revela demasiadamente alto.

Argumentou acerca da impossibilidade de responsabilização por improbidade administrativa do agente público, aludindo que não é ele parte na demanda, razão pela qual não pode sofrer a reprimenda.

Menciona julgados favoráveis à sua tese.

Requereu a aplicação do efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 995 do CPC.

Ao final, postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão impugnada com o afastamento da medida.

Foram opostas contrarrazões (id. 18705472, págs.

1/17) rebatendo os argumentos do recorrente, postulando, ao final, o desprovimento do recurso.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal, conheço o recurso e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Estado do Pará contra decisão unipessoal deste relator que concedeu tutela provisória em mandado de segurança impetrado por Zilma Cei Lima, obrigando-o a promover, no prazo de 30 (trinta) dias, a conclusão do Protocolo Administrativo nº 2012/0000494217, sob pena de multa limitada ao teto de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) na pessoa do Secretário(a) Estadual de Educação.

O inconformismo do recorrente, contudo, não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

No que diz respeito a preliminar arguida pelo agravante, não há que se falar em inadequação da via eleita para a imposição de medida coercitiva. Isto porque já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que: “as tutelas de urgência podem ser deferidas ou indeferidas a qualquer tempo, desde que o julgador se convença da verossimilhança das alegações da parte e estejam presentes os requisitos, inexistindo, desse modo, preclusão para requerer a medida, ante a superveniência de fatos novos, o que ocorreu" (AgInt no AREsp 741.297/MA, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020).

Desse modo, considerando-se que a controvérsia meritória foi objeto de deliberação aquando do julgamento do acórdão (id. 11064543, págs. 1/5), sendo determinado que a autoridade impetrada promovesse a análise do protocolo administrativo de concessão de aposentadoria da agravada no prazo de 60 (sessenta) dias e, não sendo observado esse prazo, justifica-se a adoção da medida coercitiva ora combatida.

De mais a mais, no que diz respeito à aplicabilidade de multa personalíssima em sede de mandado de segurança, por se tratar, a demanda em questão, de procedimento especialíssimo, adota-se prática diferenciada, ou seja, embora a autoridade coatora não figure como parte material ou formal da ação, participa ativamente da relação jurídico-processual, incumbindo-lhe, para além de prestar as informações, dar efetivo cumprimento às decisões proferidas pelo juízo.

E, na linha do que consignado no artigo 14, § 2º, da Lei nº 12.016/09, pode-se afirmar que a autoridade impetrada, por sua relevante atuação processual, ganha contornos de parte
sui generis
, pois a ela foi estendido o direito de recorrer. Eis a redação do dispositivo:

Art. 14.

Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

(..)

§ 2º Estende-se à autoridade coatora o direito de recorrer.

Deveras, diante do caráter constitucional do qual se reveste o mandado de segurança, resta justificada a possibilidade de o magistrado impor medidas coercitivas, dentre elas, a
astreinte,
ao agente coator que, de forma injustificada, omissa ou recalcitrante, cause embaraço ou se recuse a dar cumprimento às decisões judiciais proferidas no seu curso. Eis a redação do artigo 5º, LXIX, da CR/88.

Art. 5º.

[...]

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Denota-se, diante disso, que a autoridade coatora recalcitrante revela aptidão para atrair, até mesmo cumulativamente, a responsabilidade pessoal pelo pagamento de multa diária que lhe seja aplicada com esteio nos artigos 139, IV, 536, § 1º e 537 todos do Código de Processo Civil, que ora reproduzo:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput , o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Nesse sentido, menciono o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA À PRÓPRIA AUTORIDADE COATORA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 461, §§ 4º e 5º DO CPC. RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DESPROVIDO.

1. É pacífica, no STJ, a possibilidade de aplicação, em mandado de segurança, da multa diária ou por tempo de atraso prevista no art.

461, §§ 4º e 5º do CPC. Precedentes.

2. Inexiste óbice, por outro lado, a que as astreintes possam também recair sobre a autoridade co­atora recalcitrante que, sem justo motivo, cause embaraço ou deixe de dar cumprimento a decisão judicial proferida no curso da ação mandamental.

3. Parte sui generis na ação de segurança, a autoridade impetrada, que se revele refratária ao cum­primento dos comandos judiciais nela exarados, sujeita-se, não apenas às reprimendas da Lei nº 12.016/09 (art. 26), mas também aos mecanismos punitivos e coercitivos elencados no Código de Processo Civil (hipóteses dos arts. 14 e 461, §§ 4º e 5º).

4. Como refere a doutrina, “a desobediência injustificada de uma ordem judicial é um ato pessoal e desrespeitoso do administrador público; não está ele, em assim se comportando, agindo em nome do órgão estatal, mas sim, em nome próprio” (VARGAS, Jorge de Oliveira. As conseqüências da desobediência da ordem do juiz cível. Curitiba: Juruá, 2001, p. 125), por isso que, se “a pessoa jurídica exterioriza a sua vontade por meio da autoridade pública, é lógico que a multa somente pode lograr o seu objetivo se for imposta diretamente ao agente capaz de dar aten­dimento à decisão jurisdicional” (MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: RT, 2004, p. 662).

5. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1399842/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 03/02/2015)

Em sendo assim, assevera-se que as astreintes podem, sim, ser aplicadas diretamente em desfavor do agente público em sede de mandado de segurança, na condição de autoridade coatora, se esta, de maneira recalcitrante, imotivada, injustificada ou embaraçosa, deixar de cumprir a decisão judicial contra si dirigida.

No que diz respeito à proporcionalidade e razoabilidade do valor arbitrado, tem-se que o montante fixado nestes autos está em conformidade com o parâmetro adotado por este Tribunal como aceitável, de modo que não há que se falar em minoração, valendo ressaltar que nenhuma outra medida foi arbitrada senão a multa coercitiva em desfavor da autoridade. Assim, revela-se despicienda a discussão sobre improbidade ou responsabilidade criminal na questão sob exame.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/11/2024